Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. À míngua de pronunciamento fundamentado para a concessão da medida cautelar, impõe-se a anulação das decisões hostilizadas no tocante à ordem de arresto, devendo ser proferida nova decisão no particular, com a devida fundamentação.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.